Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708072-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0759682-19.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio da Executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Nada obstante, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, EDSON RIBEIRO SOUZA, cujo endereço consta da pág. 16 da petição de ID 184516919. Intime-se. Cite-se.” Inconformado, o Agravante/exequente alega que na execução fiscal, que versa sobre a dívida tributária TFE 2019 a 2022, foi frustrada a tentativa de citação postal da Agravada em todos os endereços constantes do seu registro fiscal. Sustenta que o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citar a Executada, por não mais funcionar no endereço constante do seu registro fiscal, configurando dissolução irregular da sociedade, razão pela qual requereu o redirecionamento da execução para o sócio administrador. Alega que a empresa que deixa de funcionar em seu endereço fiscal descumpre as normas legais e caracteriza dissolução irregular da sociedade devedora, que é ato ilícito e atrai a aplicação do disposto no art. 135, III, do CTN, gerando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores. Sustenta que a não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura infração à legislação tributária, sujeitando os sócios à responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica. Assevera que, de acordo com o Enunciado da Súmula 435 do STJ e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a não localização da empresa no endereço indicado como seu domicílio fiscal gera a presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Pontua que a decisão recorrida merece reforma, pois, ao exigir a instauração de procedimento administrativo fiscal para atestar a existência de liame entre as condutas ilícitas atribuídas aos sócios e o inadimplemento do tributo, violou o art. 135, III, do CTN e divergiu da orientação vinculante do STJ. Destaca que, se foi certificado pelo Oficial de Justiça que a sociedade não mais funciona em seu endereço fiscal, há presunção de dissolução irregular e o administrador da época deste ato ilícito deve ser incluído no polo passivo da relação processual, sem exigência de prévio processo administrativo fiscal e de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Salienta que há presunção relativa de dissolução irregular, pois deu-se o encerramento das atividades da sociedade no seu domicílio tributário sem comunicar à Fazenda Pública, conforme constatado por Oficial de Justiça. Alega que há probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada não observa os precedentes vinculantes da Súmula 435 do STJ e dos Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ. Sustenta que há risco de significativos danos para a Fazenda Pública, pois a execução fiscal envolve as competências tributárias de 2017 a 2020 e a sociedade executada já se encontra inapta junto à RFB. Requer a antecipação da tutela recursal para que ocorra o redirecionamento do feito executivo para o sócio administrador Edson Ribeiro de Souza. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, a tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão do sócio gerente da empresa executada no polo passivo da relação processual, bem como sua citação, sob o argumento de que houve dissolução irregular. Em juízo de consignação sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. A matéria, há muito, encontra-se pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o Verbete Sumular n. 435, senão vejamos: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010) Ainda foi objeto de recurso processado sob a sistemática dos repetitivos, conforme sintetiza a ementa que segue: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA OU PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. SÚMULA 435/STJ. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE OU A ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO: EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, NO MOMENTO DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO INADIMPLIDO OU DO SEU VENCIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão que, em Execução Fiscal, havia indeferido o requerimento de inclusão, no polo passivo do feito executivo, de sócios-gerentes que, embora haja ingressado no quadro social em 04/12/2007, após a ocorrência do fato gerador do tributo inadimplido, de fevereiro de 2003 a janeiro de 2004, detinham poderes de administração da pessoa jurídica executada, à época em que presumida a sua dissolução irregular, em 01/07/2013, quando não localizada no seu domicílio fiscal, conforme certidão do Oficial de Justiça. III. O tema ora em apreciação, submetido ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitado: "À luz do art. 135, III, do CTN, o redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (II) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido". IV. No exercício da atividade econômica, ocorre amiúde, em razão de injunções várias, o inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é diferente na esfera tributária. Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a bem jurídico da Administração tributária, o desvalor jurídico do inadimplemento não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse sentido, aliás, o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" -, bem como a tese firmada no REsp repetitivo 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2009), que explicita que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ). V. Tal conclusão é corolário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode gerar, por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como esclarece o parágrafo único do aludido artigo, a razão de ser da autonomia patrimonial, "instrumento lícito de alocação e segregação de riscos", é "estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos". Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si, um direito absoluto e inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil, comercial, ambiental e tributária estabelece hipóteses de responsabilização dos sócios e administradores por obrigações da pessoa jurídica. No Código Tributário Nacional, entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 135, segundo o qual "são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado". VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". VII. O Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário 562.276/PR (Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/02/2011), correspondente ao tema 13 daquela Corte, deixou assentado que "essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo (...) O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias". VIII. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 17/09/2014), sob a rubrica do tema 630, a Primeira Seção do STJ assentou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. O voto condutor do respectivo acórdão registrou que a Súmula 435/STJ "parte do pressuposto de que a dissolução irregular da empresa é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" e que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade se dissolveu de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei". IX. No âmbito da Primeira Turma do STJ está consolidado entendimento no sentido de que, "embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo". Isso porque "só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo (daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento do débito) e que, ademais, conscientemente optou pela irregular dissolução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular)" (STJ, AgRg no REsp 1.034.238/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/05/2009). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgRg no AREsp 647.563/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2020; AgInt no REsp 1.569.844/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/10/2016; AREsp 838.948/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/10/2016; AgInt no REsp 1.602.080/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/09/2016; AgInt no AgInt no AREsp 856.173/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/09/2016. X. A Segunda Turma do STJ, embora, num primeiro momento, adotasse entendimento idêntico, no sentido de que "não é possível o redirecionamento da execução fiscal em relação a sócio que não integrava a sociedade à época dos fatos geradores e no momento da dissolução irregular da empresa executada" (STJ, AgRg no AREsp 556.735/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2014), veio, posteriormente, a adotar ótica diversa. Com efeito, no julgamento, em 16/06/2015, do REsp 1.520.257/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES (DJe de 23/06/2015), a Segunda Turma, ao enfrentar hipótese análoga à ora em julgamento, passou a condicionar a responsabilização pessoal do sócio-gerente a um único requisito, qual seja, encontrar-se o referido sócio no exercício da administração da pessoa jurídica executada no momento de sua dissolução irregular ou da prática de ato que faça presumir a dissolução irregular. O fundamento para tanto consiste na conjugação do art. 135, III, do CTN com o enunciado 435 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De fato, na medida em que a hipótese que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração à lei, evidenciada pela dissolução irregular da pessoa jurídica executada, revela-se indiferente o fato de o sócio-gerente responsável pela dissolução irregular não estar na administração da pessoa jurídica à época do fato gerador do tributo inadimplido. Concluiu a Segunda Turma, no aludido REsp 1.520.257/SP, alterando sua jurisprudência sobre o assunto, que "o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento das atividades empresariais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ) -, pressupõe a permanência do sócio na administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência de referido fato. Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito". Após a mudança jurisprudencial, o novo entendimento foi reafirmado noutras oportunidades: STJ, REsp 1.726.964/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no AREsp 948.795/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017; AgRg no REsp 1.541.209/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2016; AgRg no REsp 1.545.342/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015. XI. Além das pertinentes considerações feitas pelo Ministro OG FERNANDES, no sentido de que o fato ensejador da responsabilidade tributária é a dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou a presunção de sua ocorrência - o que configura infração à lei, para fins do art. 135, III, do CTN -, é preciso observar que a posição da Primeira Turma pode gerar uma estrutura de incentivos não alinhada com os valores subjacentes à ordem tributária, sobretudo o dever de pagar tributos. Com efeito, o entendimento pode criar situação em que, mesmo diante da ocorrência de um ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, inexistirá sanção, em hipótese em que, sendo diversos os sócios-gerentes ou administradores, ao tempo do fato gerador do tributo inadimplido e ao tempo da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, a responsabilidade tributária não poderia ser imputada a qualquer deles. XII. Ademais, o entendimento da Segunda Turma encontra respaldo nas razões de decidir do Recurso Especial repetitivo 1.201.993/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2019), no qual se discutiu a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e no qual o Relator consignou que "o fundamento que justificou a orientação adotada é que a responsabilidade tributária de terceiros, para os fins do art. 135 do CTN, pode resultar tanto do ato de infração à lei do qual resulte diretamente a obrigação tributária, como do ato infracional praticado em momento posterior ao surgimento do crédito tributário que inviabilize, porém, a cobrança do devedor original. (...) ou seja, a responsabilidade dos sócios com poderes de gerente, pelos débitos empresariais, pode decorrer tanto da prática de atos ilícitos que resultem no nascimento da obrigação tributária como da prática de atos ilícitos ulteriores à ocorrência do fato gerador que impossibilitem a recuperação do crédito tributário contra o seu devedor original". XIII. Tese jurídica firmada: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN." XIV. Caso concreto: Recurso Especial provido. XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.643.944/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022.) Na espécie em exame, verifica-se que, tentada a citação da Executada no endereço constante dos seus cadastros, a diligência foi infrutífera, tendo o Oficial de Justiça certificado que não foi possível cumprir o mandado, pois diligenciou em toda a chácara 470 e não localizou a sede da empresa - Id. 179401345. Também foi diligenciado outro endereço por Oficial de Justiça, mas a tentativa foi infrutífera, pois o local estava aparentemente inabitado – Id. 182717428. Também foi tentada a citação, por AR, em outros endereços fornecidos pelo Agravante/exequente, todos sem êxito - Ids. 177074853, 177074855, 177934727 e 178619260. O Exequente trouxe aos autos cópia do cadastro da Agravada/executada na Junta Comercial do DF e comprovou que se encontra inapta desde 22.10.2020, por “omissão de declarações”, conforme os documentos Id. 184516923. Por não ter sido encontrada no endereço informado aos órgãos distritais e estando a devedora inapta perante o Fisco Federal, presume-se a ocorrência de dissolução irregular da sociedade empresária, ante o encerramento das suas atividades sem os devidos trâmites legais (baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do DF). A presunção de dissolução irregular, conforme já mencionado, autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador, por constituir infração legal, nos termos do art. 135, III, do CTN. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO (ART. 1.030, II, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR OU SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. TEMA No 981 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO No 1059522 AO PARADIGMA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ), "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ). Dessa maneira, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (Tema no 630 - REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.). 2. A dissolução irregular da empresa, decorrente da sua não localização no endereço comercial informado aos cadastros oficiais, é elemento que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, ainda que o nome do sócio-administrador ou do sócio-gerente não conste da certidão de dívida ativa. 3. No caso dos autos, uma vez certificada no feito de origem a referência a certidão de oficiala de justiça que demonstrou a dissolução irregular da empresa, há indício suficiente para autorizar o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. Jurisprudência do STJ. 4. A controvérsia jurídica estabelecida no Tema no 981 da sistemática dos repetitivos foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 981 - REsp no 1.645.333/SP, 1.643.944/SP e 1.645.281/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022) com o estabelecimento da seguinte tese: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN". 5. Em observância ao entendimento vinculante do STJ (art. 927, III, do CPC), é necessária a adequação do acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Turma Cível (Acórdão no 1059522) à orientação firmada na sistemática dos repetitivos (art. 1.040, II, do CPC), razão pela qual se impõe a reforma parcial da decisão agravada, a fim de estabelecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em comento aos sócios com poderes de administração na data em que presumida a dissolução irregular da empresa executada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido (art. 1.040, II, do CPC). (Acórdão 1701172, 00308698620148070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. I - "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." tese 630 dos recursos repetitivos do eg. STJ. II - Presume-se a irregularidade da dissolução da empresa que, como a executada, deixa de funcionar em seu domicílio fiscal e não apresenta comunicação aos órgãos competentes. Súmula 437 do eg. STJ. III - Cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, uma vez que demonstrada a irregular dissolução da empresa nos autos. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1602320, 07211375920228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGIMIDADE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA À TESE SEDIMENTADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 630 - STJ. SÚMULA 435 - STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A juntada de procuração após ajuizada a exceção de pré-executividade cumpre a finalidade do ato processual, que é a demonstração da outorga de poderes ao advogado para a representação processual, como determina os arts. 103 c/c 244 do CPC. 2. É incabível a exceção de pré-executividade, ante a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa e a impossibilidade de se discutir a matéria no âmbito da exceção. 3. Admite-se o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa devedora quando demonstrada a sua dissolução irregular, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 630) e Súmula 435 do STJ. 4. Com suporte no art. 1.040, inc. II, do CPC o agravo de instrumento é reexaminado, notadamente no aspecto divergente à jurisprudência do STJ, para reformar-se em parte a decisão agravada e julgar-se improcedente a exceção de pré-executividade. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1340875, 07075325120198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021) Assim, há probabilidade do direito alegado. Também não há dúvidas de que há perigo de dano, ante a possibilidade de dilapidação de patrimônio do sócio gerente. Assim, antecipo a tutela recursal para determinar o redirecionamento da Execução Fiscal para Edson Ribeiro de Souza, sócio administrador da Agravada/executada. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora